Tribunal: TJES
Processo: 5006097-92.2024.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006097-92.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE IBITIRAMA - VARA ÚNICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE IÚNA - 1ª VARA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. NATUREZA DE DIREITO PESSOAL. JUÍZO COMPETENTE. FORO DO DOMICÍLIO DOS RÉUS. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO.

1. A ação que visa desconstituir contrato de compra e venda de imóvel não guarda natureza de direito real imobiliário, e sim de direito pessoal.

2. Por guardar a ação natureza de direito pessoal, nos termos do artigo 46,
caput
, do Código de Processo Civil, não deveria o autor ter ajuizado-a perante a Comarca de Iúna, mas sim perante a Comarca de Ibitirama, por ser esta o foro de domicílio dos réus.

3. Ocorre que essa incompetência é de natureza territorial, sendo relativa, portanto, de modo que não poderia ter sido reconhecida de ofício pelo juízo suscitado,
ex vi
da súmula nº 33 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Declarada, por ora, a competência do juízo suscitado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, por ora, declarar a competência do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Iúna, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
conflito negativo de competência
em que figura como suscitante o
Juízo da
Vara Única de Ibitirama
e como suscitado o
Juízo da 1ª Vara da Comarca de Iúna
, tendo ambos dado-se por incompetentes para processar e julgar a ação nº 5000523-04.2024.8.08.0028.

Na origem, Aécio Martins dos Santos ajuizou “ação de rescisão contratual c/c restituição de valores” em desfavor de Ronis José Olavo e Alzineia Mota da Costa Olavo, com vistas a invalidar compra de lote de terra em Córrego do Vial, zona rural de Santa Marta, Ibitirama/ES, no valor de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais).

Alega o suscitado que:
i)
para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa;
ii)
o imóvel adquirido por Aécio Martins dos Santos se situa no Município de Ibitirama, de modo que a ação por ele ajuizada deve ser processada e julgada perante a Comarca de Ibitirama (fls. 06-08 do id. 8303846).

O suscitante aduz que:
i)
as demandas que visam a rescisão de contrato de bem imóvel baseiam-se em direito pessoal, e não em direito real imobiliário;
ii)
possuindo caráter pessoal, a incompetência é relativa, de modo que não pode ser declinada de ofício, nos termos da súmula nº 33 do Superior Tribunal de Justiça (fls. 03-04 do id. 8303846).

Perlustrando os autos, verifico que o objeto da “ação de rescisão contratual c/c restituição de valores” ajuizada por Aécio Martins dos Santos é desconstituir o contrato outrora formalizado com Ronis José Olavo e Alzineia Mota da Costa Olavo e, por corolário, obter a devolução do valor de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais).

As sobreditas pretensões, embora tenham por pano de fundo a compra de imóvel, não guardam natureza de direito real imobiliário, e sim de direito pessoal.

Desse teor, os seguintes precedentes:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. DIREITO PESSOAL [...].
A ação em que se busca a rescisão de contrato de compra e venda por inadimplemento do promitente comprador, ainda que se refira à venda de imóvel, trata de direito pessoa
l
[...]” (TJMG, CC nº 1.0000.23.044486-1/000, Desembargadora Magid Nauef Láuar, 7ª Câmara Cível, DJe 23/06/2023).

“Conflito negativo de competência –
Ação de rescisão contratual c.c. devolução de quantias pagas
– Contrato de compromisso de compra e venda de imóvel –
Ação de direito pessoal – Inexistência de ação fundada em direito real na espécie
[...]” (TJSP, CC nº 0037803-56.2019.8.26.0000, Desembargador Fernando Torres Garcia, Câmara Especial, DJe
16/10/2019).

Por guardar a ação natureza de direito pessoal, nos termos do artigo 46,
caput
, do Código de Processo Civil, não deveria o autor ter ajuizado-a perante a Comarca de Iúna, mas sim perante a Comarca de Ibitirama, por ser esta o foro de domicílio dos réus.

Ocorre que essa incompetência é de natureza territorial, sendo, portanto, relativa, de modo que não poderia ter sido reconhecida de ofício pelo juízo suscitado,
ex vi
da súmula nº 33 do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, por ora,
declaro a competência

do

Juízo da 1ª Vara da Comarca de Iúna
para processar e julgar a ação nº 5000523-04.2024.8.08.0028, o que, todavia, poderá ser alterado caso os réus suscitem, em preliminar de contestação, a incompetência territorial do juízo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.